Tribunal: TJMT
Processo: 1008630-19.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008630-19.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Crédito Rural, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS GALLI - CPF: 826.860.178-72 (AGRAVANTE), BARBARA RAFAELA MARCAL GALLI - CPF: 041.773.681-99 (ADVOGADO), DANIELI MARIA GALLI - CPF: 819.581.961-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), LAZARO SOARES SOBRINHO - CPF: 024.848.039-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON GALLI - CPF: 013.123.168-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – ERRO GROSSEIRO – ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo
interno
somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada.

A interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui erro grosseiro, pois manifestamente inadmissível, o que atrai a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
DANIELI MARIA GALLI E JOÃO CARLOS GALLI
em face do v. acórdão proferido nos autos do
Recurso de Apelação Cível nº 1008630-19.2023.8.11.0041

interposto contra
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO
, ora agravada que, à unanimidade, desproveu o recurso dos ora agravantes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial contido nos autos
de Embargos de Terceiro nº 1008630-19.2023.8.11.0041
para determinar a “LIBERAÇÃO de ALVARÁ 50% do valor pendente de levantamento do processo executivo associado, aos embargantes, DANIELI MARIA GALLI e JOÃO CARLOS GALLI, devendo a outra metade ficar resguardada aos demais herdeiros não habilitados nos autos: Wilson José Galli e Luciana Maria Galli” – sic, condenando-os ao pagamento das custas e despesas processuais, enquanto cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus respetivos patronos.

Em suma, aduzem os agravantes que a decisão proferida deve ser anulada por violação ao princípio do colegiado.

Ponderam que decisão do juiz de primeiro grau não reconheceu os pedidos solicitados pelos ora embargantes, dando ensejo ao recurso de apelação que também não foi reconhecido, porém, conforme será demonstrado no escopo desse agravo interno, a decisão guerreada não aplicou adequadamente as normas de direito vigente e concernente ao caso em comento.

Adiante, reafirma da não incidência das hipóteses legais que autorizam a decisão monocrática, como no caso, em que a relatora negou provimento ao recurso em descompasso com o que determina o ordenamento jurídico, com nítida ofensa ao artigo 932, inciso V, do CPC/15.

Ainda, citou o Regimento Interno deste Tribunal, informando que o relator somente pode negar provimento ao recurso de forma monocrática se a decisão recorrida for contrária a súmula do Supremo Tribunal.

No mais, teceu considerações sobre o mérito da ação principal e do recurso de apelação.

Por fim, pugna pela remessa do agravo interno para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida por ser medida de inteira justiça.

As contrarrazões vieram no
ID nº 189374152
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, estas sequer merecem conhecimento, dada sua manifesta inadmissibilidade.

Isto porque, não é de se olvidar que o
agravo interno é o recurso próprio para atacar decisão unipessoal proferida no âmbito dos Tribunais, de modo a levar ao conhecimento do colegiado a matéria decidida monocraticamente, estando atualmente previsto no artigo
1021
, do
CPC/15:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Acerca do cabimento do agravo interno, trago à colação valiosos ensinamentos trazidos por
FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA:

"
Agravo interno é o recurso cabível contra as decisões unipessoais proferidas em tribunal, sejam elas proferidas pelo relator, sejam elas proferidas por Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal
."
(Didier Jr., Fredie, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 13ª Edição, Salvador, Editora JusPODIVM, 2016, página 287).

Nesse mesmo sentido, leciona
LUIZ GUILHERME MARIONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART
e
DANIEL MITIDIERO
:

“(...)Quando o relator exerce monocraticamente qualquer das suas atribuições legais (art. 932), a decisão monocrática por ele prolatada pode ser impugnada perante o colegiado mediante agravo interno (art. 1021). A concentração de poderes no relator ora visa à adequação da tutela jurisdicional (por exemplo, art. 932, II), ora visa a estimular a economia processual e à fidelidade à jurisprudência e aos precedentes (por exemplo, art. 932, III a V)”.
(Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Curso de Processo Civil, Vol. 2, 2ª Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, página 547).

Ainda, sobre o tema do STJ e deste TJMT:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. 2. Por ser erro grosseiro a interposição de regimental contra acórdão, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1916792 SC 2021/0188015-6, Relator: Min. JOÃO OTAVIO NORONHA - Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMBATE A ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJAR AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão da Segunda Turma do STJ que negou provimento ao Recurso Especial. 2. A interposição do Agravo Interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, sendo absolutamente incabível, não interrompendo ou suspendendo o prazo para a interposição do recurso cabível. 3. A decisão unânime autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 4. Agravo Interno não conhecido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1696376 SP 2017/0220510-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2018)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO COLEGIADA – NÃO CABIMENTO – ERRO GROSSEIRO – ARTIGO 81 DO CPC – MULTA – APLICAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 1.021 do CPC somente as decisões monocráticas são impugnáveis por Agravo Interno. Por constituir erro grosseiro é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para superar o não conhecimento do Recurso nesses casos. Não se tratando de erro escusável, e sim, de erro grosseiro e má-fé, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 81 do CPC, de 2% sobre o valor da causa. ”
(TJMT – GRAVO INTERNO Nº 1009601-64.2022.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, publicado no DJE 09/12/2022)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC. ”
(TJMT – AGRAVO INTERNO Nº 1001979-78.2020.8.11.0007, RELA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, publicado no DJE 30/10/2022)

Pois bem.

Na
hipótese dos autos, à despeito da fundamentação dos agravantes, observa-se que o agravo interno fora manejado contra acórdão julgado pelo colegiado em sede de Recurso de Apelação Cível, o que enseja, de pronto, seu não conhecimento em face do erro grosseiro.

Confira o teor do v. acórdão, inclusive com a ementa:

“
Número Único
: 1008630-19.2023.8.11.0041

Classe
: APELAÇÃO CÍVEL

Assunto
: [Crédito Rural, Intervenção de Terceiros, Penhora/Depósito/ Avaliação]

Relator
: Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora
:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

(
...)

“
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des (a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME
.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE 50% DA FRAÇÃO IDEAL DO DE CUJUS – BEM INDIVISÍVEL - POSTERIOR DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – INDENIZAÇÃO QUE DEVE QUITAR O DÉBITO BUSCADO PELA CREDORA NA PROPORÇÃO DA QUOTA PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR – SALDO REMANESCENTE QUE DEVE RESGUARDAR DIREITOS HEREDITÁRIOS – OBSERVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor. 8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados”. (STJ - REsp: 1818926 DF 2019/0154861-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021) Assim, uma vez observada a constrição sobre 50% da quota-parte titularizada pelo devedor falecido, evidente que a indenização pela posterior desapropriação do imóvel deve quitar a dívida perseguida pela parte credora, eis que o espólio responde pela dívida.-“
Grifei
.

Portanto, diante
do manifesto descabimento do presente agravo interno contra julgamento colegiado (erro grosseiro), aplicável ao caso a regra do § 4º do artigo 1.021 do CPC/15, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

Diante do exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15,
não conheço

deste recurso de agravo interno
, ante sua manifesta inadmissibilidade, visto que manejado contra decisão colegiada.

Por consequência, condeno a agravante ao pagamento à parte agravada da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC/15, no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023